Tribunal: STF
Processo: AP 283
Classe: AP
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO.
ACUSAÇÃO POR CRIMES PREVISTOS NO ART. 326, COMBINADO COM O ART. 327,
III, TUDO DO CÓDIGO ELEITORAL. PRESCRIÇÃO (ART. 109 DO CÓDIGO
PENAL).
SE, APESAR DA INUMERAS E REITERADAS DILIGENCIAS ADOTADAS, NÃO FOI
POSSIVEL CONCLUIR-SE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA DOIS
ENTÃO DEPUTADOS FEDERAIS, DENTRO  DO PRAZO PRESCRICIONAL,
CONSIDERANDO A PENA MAXIMA IN ABSTRATO COMINADA PARA OS CRIMES DO
ART. 326, DO CÓDIGO ELEITORAL (SEIS MESES DE DETENÇÃO), COMBINADO
COM O ART. 327, III (AUMENTO DE UM TERCO), DO MESMO DIPLOMA LEGAL,
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART.109, VI, DO CÓDIGO PENAL, E DE
RECONHECER-SE A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO
PENAL, CUJO ARQUIVAMENTO, EM CONSEQUENCIA, FOI DETERMINADO.